Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-61.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711505-61.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: EMERSON FERREIRA DE LIMA, DANIELA DA SILVA COSTA DE LIMA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. (ID no 22531309) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 22066122). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO